Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-40.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – REVISÃO PELA TAXA MÉDIA DA ÉPOCA – REPETIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO DO EXCESSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA PARA ESSE FIM